Tribunal: STF
Processo: ARE 1409326
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPOSTAS PELA ANTT. LEGALIDADE. EXERCÍCIO DO PODER NORMATIVO CONFERIDO ÀS AGÊNCIAS REGULADORAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO ILIDIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Trata-se de apelação interposta por União Transporte Interestadual de Luxo S.A. - UTIL contra a sentença proferida nos autos dos embargos à execução fiscal ajuizados pela referida apelante, em face da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), visando à desconstituição da CDA, registrada sob o nº 4.006.014856/20-26, que embasa a Execução Fiscal autuada sob o nº 5032375- 96.2020.4.02.5101, relativa à cobrança de multas cominadas em cinco autos de infração, no valor correspondente a R$ 32.138,39, consolidado em 29/05/2020, apuradas nos correlativos processos administrativos, decorrentes da prática de condutas infratoras relacionadas ao serviço de transporte rodoviário-interestadual de passageiros previstas na Resolução ANTT nº 3.075/2009.



    2. i) Da alegação de inconstitucionalidade da delegação legislativa em branco à ANTT: O art. 174, da Constituição da República concretiza o chamado Estado Regulador como instrumento de atuação do Estado no domínio econômico, modelo em que a função regulatória do Estado é realizada mediante a criação de Agências Reguladoras, dentre elas a ANTT. Nesse contexto é que foi editada a Lei nº 10.233/2001, instituidora da ANTT, cujo fundamento constitucional está exatamente no art. 174, da CF, o que lhe autoriza, dentro da sua estrita função regulatória do setor de serviço de transporte rodoviário- interestadual de passageiros e de cargas, o exercício do poder de normatização e disciplinar dessa atividade econômica, com a edição de resoluções e outros atos normativos, baseada no precitado diploma legal. Logo, é de se rechaçar a apontada inconstitucionalidade da delegação legislativa em branco à ANTT dos arts. 24, inciso XVIII e 78-A, da Lei nº 10.233/2001.



    3. ii) Da suposta inconstitucionalidade das resoluções que dispõem sobre o procedimento sancionatório da ANTT, porquanto a autuação violaria a taxatividade dos tipos sancionatórios: Não se sustenta a tese recursal de que as condutas infratoras, alusivas ao serviço de transporte rodoviário-interestadual de passageiros, insculpidas na Resolução 3.075/2009 da ANTT, fundada na Lei nº 10.233/2001, violariam o princípio da taxatividade, pois, diferentemente do defendido pela apelante, incide na espécie o fenômeno da complementariedade ou interdependência entre os precitados diplomas normativos, de modo que a Resolução em pauta estabelece padrões e normas técnicas de índole complementar na tipificação das infrações em causa, com a previsão de tipos precisos e certos, conforme, aliás, se denota do disposto no art. 2º, incisos I a IV, da predita Resolução ANTT nº 3.075/2009.



    4. iii) Da violação à individualização das sanções e a ausência de proporcionalidade: Também não merece acolhimento o argumento de que a Resolução ANTT nº 3.075/2009 seria inquinada de inconstitucionalidade por desrespeito aos princípios da individualização das condutas sancionadoras e da proporcionalidade, ante a previsão de valores fixos a título de multa, na hipótese de sanções por infrações às normas em referência. Tal se dá, porque o art. 78-F, caput e § 1º, da Lei nº 10.233/2001 expressamente prevê a imposição de multa, isolada ou em conjunto com outra sanção, com atribuição à Diretoria da ANTT de proceder à aprovação de regulamento, respeitando-se o princípio da proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção e classificação em grupos, consoante a natureza das infrações passíveis de aplicação de multa, competindo ao administrador, no exercício da sua discricionariedade, valorar a gravidade das infrações no caso concreto. Rejeita-se, igualmente, a alegada violação aos postulados d a proporcionalidade e da razoabilidade na aplicabilidade das multas na espécie ante a alegada falta de previsão de modulações nos valores das multas, em consonância com as circunstâncias do caso concreto, porquanto, na fixação de tais importâncias, observou-se os parâmetros mínimo e máximo dispostos na legislação de regência da matéria (Lei nº 10.233/2001 - art. 78-A e Resolução ANTT nº 3.075/2009).



    5. iv) Da alegada duplicidade de normas punitivas: Inexiste o conflito de normas suscitado, não havendo que se falar em “bis in idem” pela simples existência, em abstrato, de múltiplos remédios concomitantes, complementares e convergentes do ordenamento jurídico contra a violação de suas normas.



    6. v) Do desrespeito aos prazos do processo da ANTT: O prazo em foco caracteriza-se por ser uma modalidade de prazo impróprio, ou seja, aquele que deve ser obedecido pelo órgão julgador, sendo que o seu eventual transpasse não gera preclusão. Havendo prazo impróprio, o seu desrespeito não inviabiliza a prática do ato. Descabe falar em perda da possibilidade do exercício do poder sancionador, nos termos da fundamentação.



    7. vi) Dos vícios nos processos administrativos que deram origem às multas: À luz dos documentos constantes nos autos, os procedimentos administrativos seguiram o devido processo legal com plena identificação e individualização das condutas e subsequentes penalidades. Ademais, há identificação da localidade e data a precisar a situação para perfectibilizar o exercício do direito de defesa. Logo, não há nenhum cerceamento de defesa ou prejuízo ao seu exercício. Em todos os procedimentos administrativos analisados, atendeu-se satisfatoriamente às fases de instauração, instrução e decisão, na forma do §1º do artigo 1º da Resolução Normativa 442 de 2004 da ANTT.



    8. vii) Da ausência de motivação: Não há nenhuma ilegalidade apta a ilidir a presunção de certeza e liquidez do título exequendo. Ao contrário do que afirma a apelante, a obrigação é certa, líquida e exigível. A concisão da certidão de dívida ativa não ocasiona qualquer violação aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2º, §§ 5º e 6º da Lei de Execução Fiscal. Desse modo, sem a juntada de elemento probatório que pudesse afastar a presunção legal de veracidade dos atos dos agentes públicos, a fundamentação contida nas decisões sobre as defesas e recursos apresenta-se suficiente.



    9. viii) Do desvio de finalidade: Não se vislumbra da leitura dos autos qualquer desvio de finalidade, nem falta de correta tipificação, eis que há Resolução que lastreia cada um dos Processos Administrativos, estando eles corretamente fundamentados e individualizados em termos fáticos e jurídicos.



    10. Apelação desprovida. Sem honorários recursais na presente hipótese, tendo em vista que constou na CDA o encargo de 20% (vinte por cento), substitutivo da condenação do devedor em honorários advocatícios, nos termos do art. 1º do DL nº 1.025/69 c/c §1º do art. 37-A da Lei nº 10.522/2002.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, incisos II e XLVI, 48, 51 e 68, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente